Tribunal: TJSP
Processo: 0006938-37.2009.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Décio Notarangeli
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
ÇÃO DE PENSÃO – INATIVOS – FEPASA – SALÁRIO MÍNIMO – VINCULAÇÃO – ENCARGOS DA MORA – JUROS DE MORA – APLICAÇÃO DA LEI No 11.960/09 – TEMA No 810 DO STF E TEMA 905 DO STJ – CORREÇÃO MONETÁRIA – INAPLICABILIDADE DO TEMA No 905 DO STJ – INCIDÊNCIA DO IPCA-E.
Condenação judicial de natureza previdenciária. Incidência dos encargos da mora. Juros em conformidade com o que ficou decidido no julgamento dos Temas no 810 do STF e 905 do STJ. Inaplicabilidade, quanto à correção monetária, do definido no Tema 905 do STJ porque a Lei no 8.213/91 é norma federal que não se aplica aos outros entes federativos. Juízo de retratação. Cabimento. Adequação do julgado, mantido, no mais, o acórdão recorrido. Recurso provido, com determinação.
(TJSP; Apelação Cível 0006938-37.2009.8.26.0053; Relator (a): Décio Notarangeli; Órgão Julgador: 9a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 1a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 03/11/2020; Data de Registro: 03/11/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão

Relator(a):

Décio Notarangeli

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

9a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

03/11/2020

Data de publicação:

03/11/2020

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL – RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO – DEVOLUÇÃO DO RECURSO A TURMA JULGADORA PARA REAPRECIAÇÃO (ART. 1.040, II, CPC) – JUÍZO DE RETRATAÇÃO – CABIMENTO.

CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO – COMPLEMENTAÇÃO DE PENSÃO – INATIVOS – FEPASA – SALÁRIO MÍNIMO – VINCULAÇÃO – ENCARGOS DA MORA – JUROS DE MORA – APLICAÇÃO DA LEI No 11.960/09 – TEMA No 810 DO STF E TEMA 905 DO

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL – RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO – DEVOLUÇÃO DO RECURSO A TURMA JULGADORA PARA REAPRECIAÇÃO (ART. 1.040, II, CPC) – JUÍZO DE RETRATAÇÃO – CABIMENTO.

CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO – COMPLEMENTAÇÃO DE PENSÃO – INATIVOS – FEPASA – SALÁRIO MÍNIMO – VINCULAÇÃO – ENCARGOS DA MORA – JUROS DE MORA – APLICAÇÃO DA LEI No 11.960/09 – TEMA No 810 DO STF E TEMA 905 DO STJ – CORREÇÃO MONETÁRIA – INAPLICABILIDADE DO TEMA No 905 DO STJ – INCIDÊNCIA DO IPCA-E.
Condenação judicial de natureza previdenciária. Incidência dos encargos da mora. Juros em conformidade com o que ficou decidido no julgamento dos Temas no 810 do STF e 905 do STJ. Inaplicabilidade, quanto à correção monetária, do definido no Tema 905 do STJ porque a Lei no 8.213/91 é norma federal que não se aplica aos outros entes federativos. Juízo de retratação. Cabimento. Adequação do julgado, mantido, no mais, o acórdão recorrido. Recurso provido, com determinação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000901260
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0006938-37.2009.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes
MARIA DA CONCEIÇÃO GONÇALVES MARTINS, ANA CAMACHO
KROUMAN, ANTONIA FERREIRA GUIMARÃES, APARECIDA GIANESI DE
CARVALHO, APPARECIDA PEREIRA MARTINS, AUREA PINHEIRO
VENANCIO, CATARINA COSTA GOMES, ALBERTINA PEREIRA D AVILA,
MARIA ROSA BARBOSA CARNEIRO, MIGUEL FELIX DA SILVA, NEIDE DE
SOUZA AMEDURI, ZEMIRA DA SILVA BRITO, CECILIA GALENDE PINTO
(E OUTROS) e IRENE GEISENHOFF BICUDO, é apelado FAZENDA DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso, com determinação. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
EDUARDO PACHI (Presidente sem voto), OSWALDO LUIZ PALU E MOREIRA
DE CARVALHO.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
DÉCIO NOTARANGELI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0006938-37.2009.8.26.0053 -Voto no 30.817
2
VOTO No 30.817
APELAÇÃO No 0006938-37.2009.8.26.0053 - SÃO PAULO
APELANTES: CECÍLIA GALENDE PINTO E OUTROS
APELADA: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Juíza de 1a Instância: Celina Kiyomi Toyoshima
PROCESSUAL CIVIL
RECURSOS ESPECIAL E
EXTRAORDINÁRIO DEVOLUÇÃO DO RECURSO A
TURMA JULGADORA PARA REAPRECIAÇÃO (ART.
1.040, II, CPC)
JUÍZO DE RETRATAÇÃO

CABIMENTO.
CONSTITUCIONAL
E
PREVIDENCIÁRIO

COMPLEMENTAÇÃO DE PENSÃO
INATIVOS

FEPASA
SALÁRIO MÍNIMO
VINCULAÇÃO

ENCARGOS DA MORA
JUROS DE MORA

APLICAÇÃO DA LEI No 11.960/09 TEMA No 810 DO
STF E TEMA 905 DO STJ CORREÇÃO MONETÁRIA
INAPLICABILIDADE DO TEMA No 905 DO STJ

INCIDÊNCIA DO IPCA-E.
Condenação judicial de natureza previdenciária. Incidência
dos encargos da mora. Juros em conformidade com o que
ficou decidido no julgamento dos Temas no 810 do STF e
905 do STJ. Inaplicabilidade, quanto à correção monetária,
do definido no Tema 905 do STJ porque a Lei no 8.213/91 é
norma federal que não se aplica aos outros entes federativos.
Juízo de retratação. Cabimento. Adequação do julgado,
mantido, no mais, o acórdão recorrido. Recurso provido,
com determinação.
Ao relatório de fls. 214/215 acrescenta-se
que esta E. Câmara proveu o recurso dos autores tirado de sentença de
julgara improcedente o pedido de complementação de aposentadorias com
base no piso salarial de 2,5 salários mínimos, bem como no pagamento de
diferenças vencidas, afastando a aplicação da Lei no 11.960/09.
Sobrevieram
recurso
especial
(fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0006938-37.2009.8.26.0053 -Voto no 30.817
3
264/289)
e
extraordinário
(fls.
339/354,
seguidos
de
respectivas
contrarrazões (fls. 359/366 e 368/380). Diante do julgamento do Recurso
Especial no 1.492.221/PR, Tema no 905 do STJ, e em cumprimento ao
disposto no art. 1.040, II, CPC, a E. Presidência da Seção de Direito Público
determinou a remessa dos autos a E. Câmara para reapreciação da
decisão. As partes não se opuseram ao julgamento virtual.
É o relatório.
O caso é de retratação do julgado.
O Colendo STF, no julgamento do RE no
870.947-SE, objeto do Tema n° 810, assentou que: a) nas condenações
oriundas de relação jurídica não-tributária a fixação de juros moratórios
segundo o índice da caderneta de poupança é constitucional,
permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1o-F da Lei no
9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09; b) a referida norma é
inconstitucional na parte que disciplina a atualização monetária das
condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial
da poupança, devendo incidir o IPCA-E.
O
acórdão
recorrido,
em
sua
fundamentação, divergiu desse entendimento estando em desacordo com o
julgado paradigmático. Nesse cenário, diante do efeito vinculante dos
pronunciamentos
emanados
de
recursos
extraordinário
e
especial
repetitivos (art. 927, III, CPC), e considerando os princípios da segurança
jurídica, da proteção da confiança e da isonomia, impõe-se a retratação do
acórdão recorrido.
Cuidando-se de condenação de natureza
previdenciária, sobre o principal devem incidir juros moratórios segundo o
índice de remuneração da caderneta de poupança, nos termos do art. 1o-F

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0006938-37.2009.8.26.0053 -Voto no 30.817
4
da Lei no 9.494/97, com a redação da Lei no 11.960/09, a partir da citação.
Por outro lado, no que tange à correção
monetária, é inaplicável o entendimento assentado no julgamento do Tema
no 905 no item referente à condenação judicial de natureza previdenciária,
porque a referida Lei no 8.213/91 é norma federal que não se aplica aos
outros entes federativos. Prevalece, assim, a determinação de atualização
monetária pelo IPCA-E, índice acolhido pelo Colendo STF no julgamento do
Tema no 810.
Por essas razões, em juízo de retratação
para adequação do acórdão recorrido à orientação dos Tribunais
Superiores, dá-se provimento ao recurso, determinando-se em relação aos
encargos da mora o cumprimento do decidido no julgamento dos Temas no
810 do STF e no 905 do STJ, nos termos e limites acima especificados,
mantido no mais o acórdão recorrido, inclusive no tocante aos ônus da
sucumbência.
DÉCIO NOTARANGELI
Relator